Tribunal: CARF
Processo: 11516.000660/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000660/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.930 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MONTESINOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO PRISIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
ITR. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO
ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
DE
MATA
NATIVA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento
central da base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter previsão em lei não
significa, em absoluto, uma legitimidade incondicional. A mesma lei que o
legitima também prevê o seu regramento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000660/2011-68
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado dar provimento ao recurso interposto nos
seguintes termos: (i) por unanimidade, cancelar o crédito constituído relativo ao exercício de
2006, eis que atingido pela decadência, baseada no art. 150, § 4o do CTN; (ii) por maioria de
votos, afastar o lançamento relativamente à APP. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz,
que negou provimento ao recurso quanto a esta matéria; e (iii) por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, reconhecer comprovado o VTN declarado pela Recorrente. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Duarte Firmino e Diogo Cristian Denny, que não
acataram o laudo apresentado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-28.148 da 1a Turma da
DRJ/CGE (fls. 196 a 204), que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em
parte o crédito tributário constituído em 29/03/2011 e consignado no Auto de Infração (fls. 3 a
17) – Exercícios 2006, 2007 e 2008 - no valor total de R$ 121.774,64, tendo como objeto o
imóvel denominado Sítio Paraíso II, com área declarada de 96,6 ha, localizado no município de
Biguaçu/SC.
O lançamento de ofício decorreu da alteração da DITR em relação aos seguintes
fatos tributários:
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 90,0 hectares, em todos os
exercícios, declarada a este titulo, por falta de comprovação do atendimento aos
requisitos da isenção.
Área de Produtos Vegetais: foi glosada a área de 6,0 hectares, em todos os exercícios,
declarada a este titulo, por falta de comprovação.
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, a contribuinte deixou de apresentar
laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado
pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal - SIPT, apurado pela Secretaria Estadual de
Agricultura, no valor de R$ 10.000,00 o hectare, em todos os exercícios, correspondente
ao valor das terras de segunda.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, mantendo o ITR
suplementar de R$ 39.485,00, acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de mora, nos
termos da ementa abaixo:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

Assunto: Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006, 2007, 2008
NIRF: 2013546-7 - Sitio Paraíso II
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
VALIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público.
ÁREA
UTILIZADA
COM
PRODUTOS
VEGETAIS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTA NATIVA.
ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambienta e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO – ALTERAÇÃO DE
OFÍCIO. PARECER TÉCNICO – PROVA INEFICAZ.
A área de preservação permanente devidamente comprovada deve ser classificada como
área inaproveitável para fins de arbitramento do valor da terra nua.
O parecer técnico é ineficaz para afastar o valor da terra nua apurado com base em
critério legalmente previsto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 31/08/2012 (fl. 206) e apresentou
Recurso Voluntário em 02/10/2012 (fls. 219 a 233) sustentando: a) cerceamento de defesa; b)
violação ao princípio da verdade material e; c) que deve prevalecer o laudo técnico apresentado e
o valor da terra nua declarado.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de julgamentos de 10/08/2021, esta
Turma converteu o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para esta informar
se houve antecipação de pagamento de imposto para o exercício 2006, para fins de apuração da
decadência (fls. 378 a 382).
Em resposta, a Unidade de origem informou que para o exercício 2006, o
contribuinte recolheu o montante de R$ 13,19, a título de ITR, em 17/09/2007 (fl. 385 e 399).
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação (fls. 392 a 397).
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

Das alegações recursais
1. Decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do
prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/96; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
9.393/96.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida e o lançamento
suplementar foi realizado posteriormente, em trabalho de malha fiscal, e se refere apenas à
diferença entre o valor já declarado e o apurado (fl. 10), evidenciando o recolhimento antecipado
do tributo.
A Unidade de origem informou que para o exercício 2006, o contribuinte recolheu
o montante de R$ 13,19, a título de ITR, em 17/09/2007 (fl. 385 e 392).
No tocante ao Exercício 2006, o lançamento suplementar de ITR realizado em
29/03/2011 foi formalizado com a ciência do contribuinte em 06/04/2011 (fl. 104); assim, mais
de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2006, configurando a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
No mesmo sentido é o entendimento desse Conselho:
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
extinguindo-se o crédito tributário relativo ao Exercício 2006 em face da decadência.
2. Preliminar de nulidade – cerceamento de defesa
O recorrente alega cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
No presente caso, a notificação de lançamento contém os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e
traz as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Por ser atribuição exclusiva do poder judiciário, o exame das alegações de
ilegalidades e ofensas a princípios constitucionais escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora, mera executora da legislação em vigor, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, como previsto no art. 142 do CTN.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a
nulidade aventada, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento
administrativo adotado.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

3. Princípio da verdade material
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios após o
julgamento feito pela DRJ, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria
por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de
deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu
direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
Assim, passo à análise da controvérsia.
4. Ato Declaratório Ambiental – ADA e as áreas ambientais não tributáveis
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR é tributo com nítido
caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com vista ao desestímulo de latifúndios
improdutivos, mas também de forma a promover e incentivar a utilização racional dos recursos
naturais e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções relativas a tal imposto,
especialmente aquelas que beneficiam áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente,
seja em função da mera manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de
forma ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por lei, trazem
em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo bens, pessoas ou situações (fatos) do
ônus da tributação.
No que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental (art. 104,
parágrafo único, da Lei de Política Agrícola - Lei no 8.171/91) prevê que são isentas da
tributação as áreas (I) de preservação permanente, (II) de reserva legal e (III) de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas (assim reconhecidas pelo órgão ambiental
responsável), nestas últimas incluídas as RPPNs - Reservas Particulares do Patrimônio Nacional,
as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico.
A legislação tributária, mais especificamente o art. 10 da Lei no 9.393/96,
também relaciona como isentas do ITR (além daquelas áreas enumeradas pela Lei de Política
Agrícola), as comprovadamente imprestáveis (que tenham sido declaradas de interesse ecológico
pelo órgão ambiental competente) e as áreas sob regime de servidão florestal.
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal que visa o cadastro
das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política Nacional do
Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do ADA para efeitos de redução do valor
a pagar de ITR era opcional1.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o do art. 17-
O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a utilização do ADA para efeitos de
redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
por sua vez, dispôs que para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis seria
necessária a informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a cada exercício,
nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
(...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs que, até o Exercício
2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses após o prazo final para entrega da DITR, ou
seja, até 31 de março do ano seguinte2. E, a partir do Exercício 2006, o prazo para a apresentação
do ADA passava a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro3.

1 Art. 17-O. (...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído
pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
2 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
3 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

A exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser obrigatória a partir da
Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no 6.938/81, todavia, a partir da vigência da
Medida Provisória no 2.166-67/2001, tendo sido incluído o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393/96,
restou dispensada a apresentação do ADA.
Art. 10. (...)
(....) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O da Lei no 6.938/81,
alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da utilização
do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que esse
benefício ocorra com base no ADA.
Ademais, a inclusão do referido parágrafo pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de
2001, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor do disposto nos
incisos do art. 106 do CTN.
A exigência de apresentação tempestiva do ADA veio prevista apenas em
Instrução Normativa e, em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de requisitos a
serem preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a criação de
exigências adicionais.
A exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja existência
decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser condicionada à
apresentação do ADA, que não é o meio apropriado para definir áreas ambientais, disciplinar as
condições de reconhecimento dessas áreas, ou criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE-APP.
PRESCINDIBILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO A
QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(...) 8. Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que,
para gozar da isenção do ITR, a Área de Preservação Permanente não necessita de
averbação no registro de imóveis e nem de Ato Declaratório Ambiental. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE DA AVERBAÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA ISENÇÃO
DE ITR DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.

Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

AGRAVO REGIMENTAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ser inexigível, para
as áreas de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
com vistas à isenção do ITR. Porém, tratando-se de área de reserva legal, é
imprescindível a sua averbação no respectivo registro imobiliário (...)
9. Diante do exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial da UNIÃO. (REsp
1.699.610/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/04/2020).
Ainda que o entendimento do STJ não seja de aplicação obrigatória, por não ter
sido processado sob o rito do recursos representativos de controvérsia (art. 62, § 2o, do
RICARF), vejo que é imprescindível que a decisão aqui proferida esteja em consonância com o
disposto na lei e tenha efetividade prática, sob pena de se tornar inócua.
As Instruções Normativas não podem disciplinar a matéria de forma a estabelecer
prazos e exigências que não encontram suporte expresso na legislação ordinária concernente às
hipóteses isentivas, porquanto implica a existência de requisitos que não guardam estrita
consonância com a intenção do Legislador pátrio.
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que manter o entendimento do acórdão
impugnado fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico; além de não ser devida a
cobrança de tributo sobre áreas legalmente caracterizadas como não tributáveis.
Caso assim fosse, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do
Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade.
Para os fatos geradores anteriores a 2012, como é o presente caso, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 incluindo na lista de
dispensa de contestar e recorrer as lides que versem sobre a necessidade de apresentação do
ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal.
Portanto, é desnecessário apresentar tempestivamente o ADA para o
reconhecimento do direito à isenção de ITR, sendo que o enquadramento do imóvel rural nas
categorias eleitas pela legislação como isentas do ITR pode ser comprovado por outros meios de
prova, notadamente a prova pericial.
O recorrente aduz que o Laudo técnico aponta que 59,59 hectares do imóvel rural
correspondem a área de preservação permanente (APP), e que 35,98 hectares são ocupadas por
vegetação nativa (floresta da Mata Atlântica), mantendo a reserva legal necessária, pelo que o
imóvel enquadra-se no limite de mais de 80% de utilização, o que resultaria na necessidade de
aplicação do coeficiente percentual de 0,07% e não de 2,00% como pretendeu a autoridade
fiscalizadora - sustentando grau de utilização zero (O%).
A DRJ, por sua vez, desconsiderou as áreas de preservação permanente e de
florestas nativas devidamente comprovadas pelo Laudo Técnico, tão somente pela falta de
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão impugnado (fls. 200 e 201):
Para comprovar a existência de área de preservação permanente, a impugnante
apresentou laudo técnico referente a levantamento agroecológico cadastral. indicando a
existência no imóvel de área de preservação permanente de 59,59 hectares, sendo
l4,88ha de cursos de água e nascentes e 44,7lha declividade superior a 45°; de área com
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

floresta ombrófila densa em estágio médio e avançado de regeneração, totalizando
35,98 hectares; áreas com vegetação rasteira de 1,12 hectares. O Laudo foi emitido em
04/11/2011, por engenheiro agrônomo, acompanhado de ART, f. 126-135.
Entretanto, para que essa área seja isenta do ITR, não basta a comprovação da sua
existência, sendo necessária, também, a prova de que essa área foi informada em Ato
Declaratório Ambiental - ADA com apresentação tempestiva.
(...)
Embora o laudo técnico de fl 126-135 especifique a existência de 35,98 hectares de
floresta nativa, para que essa área seja isenta do ITR, não basta a comprovação da sua
existência, sendo necessária, também, a prova de que essa área foi informada em Ato
Declaratório Ambiental- ADA com apresentação tempestiva
No presente caso, o recorrente apresentou ADA referente aos exercícios 2011 (fl.
51), 212 (fl. 286), 2013 (fl. 287), 2014 (fl. 288), Laudo Técnico (fls. 136 a 144) e Laudo de
Avaliação (fls. 146 a 185) com ART (fl. 186) e CREA (fl.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário, nesse ponto,
para que sejam acatadas as seguintes áreas não tributáveis:
 de área de preservação permanente de 59,59 ha;
 de área com floresta ombrófila densa em estágio médio e avançado de
regeneração, totalizando 35,98 ha;
 áreas com vegetação rasteira de 1,12 ha;
 35,98 ha de floresta nativa.
5. Valor da terra nua
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com
base em VTN por hectare, apontado no SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura,
para o município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14, caput, e seu § 1o, da
Lei no 9.393/1996.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem)
Nos termos dos arts. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola.
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

Lei no 8.629/93
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento
central da base de cálculo do ITR.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Pode tal VTN ser contraditado a partir de laudo técnico que avalie a propriedade
rural ou mesmo outro meio de prova que denuncie de forma clara o valor da propriedade, como a
escritura de compra e venda da propriedade.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação e decidiu pela alteração do VTN
arbitrado pela fiscalização nos seguintes termos:

No laudo de avaliação anexado constam os seguintes dados conclusivos quanto ao
VTN (fl. 180):

Diante do exposto, entendo que assiste razão ao recorrente devendo ser acatado o
VTN declarado no Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, contendo os elementos de pesquisa identificados, a
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000660/2011-68

metodologia utilizada, demonstrando o valor fundiário do imóvel, além da existência de
características particulares – a saber, as áreas de preservação permanente e de mata nativa
devidamente comprovadas, mas que não foram consideradas por falta de ADA tempestivo – que
justificam um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos termos acima delineados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 413
DF CARF MF
Original